Tribunal: TJDFT
Processo: 0730476-62.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LEI No 13.954/2019. ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO POR DISPONIBILIDADE MILITAR. INAPLICABILIDADE AOS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. LEI ESPECÍFICA. ENUNCIADO DE SÚMULA No 37, DO STF. REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DECORRENTE DO IMPLEMENTO DE ALÍQUOTA SUPERIOR PARA A CONTRIBUIÇÃO DA PENSÃO MILITAR. AUSÊNCIA DE PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO PATAMAR. REDUÇÃO SALARIAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A Lei no 13.954/2019 criou o adicional de compensação por disponibilidade militar, que consiste na parcela remuneratória mensal devida ao militar em razão da disponibilidade permanente e da dedicação exclusiva.

2. Segundo o art. 8o, § 1o, da Lei no 13.954/2019, é vedada a acumulação do adicional de compensação por disponibilidade militar com o adicional de tempo de serviço que trata o art. 3o, inciso IV, da Medida Provisória no 2.215/2001.

3. Os militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios não fazem jus ao referido adicional, porquanto a Lei no 13.954/2019, em seu art. 25, prevê que a remuneração dos servidores militares desses órgãos deve ser estabelecida em leis específicas dos entes federativos.

4. Segundo enunciado de Súmula no 37, do STF, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

5. Em que pese à alegação de redução de remuneração decorrente do implemento de alíquota superior para a contribuição de pensão militar, os autores/apelantes não formularam pedido em tal sentido, razão pela qual não há que se falar em alteração do patamar de contribuição previdenciária.

6. Apelo não provido.